Tribunal: STJ
Processo: 0015079-31.2013.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1795150 - SP
(2019/0028418-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO - SP163854
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
BÁRBARA ALVES DE ALMEIDA - MG134761
POLLYANA JORGE CASTANHEIRA SILVA - MG133458
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
TATHIANE BARBOSA BRITO DE ABREU - MG136513
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
AGRAVADO
: ODIR FIUZA ROSA
AGRAVADO
: ELIAS DE BARROS BARBOSA
AGRAVADO
: JOSE BENJAMIN MARSOLA
AGRAVADO
: SIDNEY DA CUNHA
AGRAVADO
: ALVARO PIRES JOAQUIM
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
INTERES.
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A.
USIMINAS
ADVOGADOS
: RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA E OUTRO(S) -
SP243100
NICOLE EHRENTREICH - SP323237
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. PLANOS DE ATIVOS E
DE INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PLANO ÚNICO.
MULTA. ARTIGO 1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo no
é no sentido de que o
da
impõe que
1.034/STJ,
art. 31
Lei no 9.656/1998
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de
serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a
diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao
inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua
Documento eletrônico VDA56121397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9853299c-b93a-46ed-8890-8babfcbacc3e

cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente
suportada pelo empregador.
2. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo
Lei no 9.656/1998,
plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria,
podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de
prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde
que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada
a portabilidade de carências.
3.

É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,

requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática,
por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9853299c-b93a-46ed-8890-8babfcbacc3e

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1795150 - SP
(2019/0028418-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO - SP163854
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
BÁRBARA ALVES DE ALMEIDA - MG134761
POLLYANA JORGE CASTANHEIRA SILVA - MG133458
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
TATHIANE BARBOSA BRITO DE ABREU - MG136513
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
AGRAVADO
: ODIR FIUZA ROSA
AGRAVADO
: ELIAS DE BARROS BARBOSA
AGRAVADO
: JOSE BENJAMIN MARSOLA
AGRAVADO
: SIDNEY DA CUNHA
AGRAVADO
: ALVARO PIRES JOAQUIM
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
INTERES.
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A.
USIMINAS
ADVOGADOS
: RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA E OUTRO(S) -
SP243100
NICOLE EHRENTREICH - SP323237
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. PLANOS DE ATIVOS E
DE INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PLANO ÚNICO.
MULTA. ARTIGO 1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo no
é no sentido de que o
da
impõe que
1.034/STJ,
art. 31
Lei no 9.656/1998
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de
serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a
diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao
inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua
Documento eletrônico VDA55326932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: df78bf1f-99a4-4cb2-88a0-a33661550db9

cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente
suportada pelo empregador.
2. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo
Lei no 9.656/1998,
plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria,
podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de
prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde
que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada
a portabilidade de carências.
3.

É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,

requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática,
por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO
XAVIER contra decisão que permitiu a reestruturação dos planos de saúde coletivos,
observados os parâmetros definidos nas teses repetitivas do Tema no 1.034/STJ (e-
STJ fls.
).
1.439/1.441
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante reitera a alegação de
1.477/1.508
que

"a R. decisão incorreu em erro material e relevante omissão,
porquanto desconsiderou que o recurso especial da FUNDAÇÃO não trouxe
pedido de extinção do COSAÚDE, mas sim de que se reconhecesse que a
manutenção do aposentado no plano de saúde não deve necessariamente se
dar nas mesmas condições de quando ele estava na ativa (lei n. 9.656/98,
arts 30 e 31).

Sustenta que o encerramento do fundo COSAÚDE não é questão decidida
nestes autos e que a apresentação de tal fato nestes autos tinha por objetivo apenas
reforçar a argumentação de que os reajustes pretendidos pela agravante eram
realmente imprescindíveis para que se evitasse o colapso do fundo.
A parte contrária apresentou impugnação postulando a condenação da
agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração
art. 1.021,
dos honorários, nos termos do
§ 11, do CPC (e-STJ fl.
).
art. 85,
1.511/1.517
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, como consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo no
é no sentido de que o
1.034/STJ,
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de
art. 31
Lei no 9.656/1998
saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade
de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por
Documento eletrônico VDA55326932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: df78bf1f-99a4-4cb2-88a0-a33661550db9

faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo
valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos
ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
Assim, o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado
Lei no 9.656/1998,
de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a
substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma
de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS
APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31
DA

DEFINIÇÃO
ACERCA
DAS
CONDIÇÕES

LEI
N.
9.656/1988.
ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.
1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de
custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos
termos do
da
art. 31
Lei n. 9.656/1998.
2. Teses definidas para os fins do
do
a) 'Eventuais
art. 1.036
CPC/2015
mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de
custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem
do prazo de 10 (dez) anos previsto no
da
devendo
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção
proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo
empresarial.'
b) 'O
da
impõe que ativos e inativos sejam
art. 31
lei n. 9.656/1998
inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições
de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o
universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor
de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode
ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos
ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.'
c) 'O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
Lei n. 9.656/1998,
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências.'
3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do
da
art. 30
tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado
Lei n. 9.656/1998,
no
do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da
art. 31
somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias
operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-
empregador.
b) Ofensa ao
da
não caracterizada, tendo em vista
art. 31
Lei n. 9.656/1998
que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido
pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de
saúde, sem distinções.
c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-
probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento."
(
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1.816.482/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de 1°/
)
9/12/2020,
2/2021.

Logo, o acórdão local está em harmonia com o mencionado
precedente, quanto à necessidade de se respeitar o tratamento igualitário entre
funcionários ativos e inativos, no que diz respeito ao modelo e valor de contribuição,
Documento eletrônico VDA55326932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: df78bf1f-99a4-4cb2-88a0-a33661550db9

acrescendo-se à mensalidade do beneficiário inativo o montante que anteriormente era
custeado pelo empregador.
Registre-se que a reestruturação ou a extinção do fundo COSAÚDE, com a
absorção de seus beneficiários em outros planos que observem a paridade, é uma
consequência lógica e necessária da aplicação do precedente vinculante, conforme
dispõe o item "b" do mencionado Tema.
Não há que se falar, portanto, em julgamento
.
extra petita
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da
reprimenda por litigância de má-fé.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso integralmente não conhecido ou não provido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO.
RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS.
SÚMULA No 7/STJ.
MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno.
2. No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material
necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se
tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.223.781/DF,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/5/2023,
8/5/2023
se.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO REFUTAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO.
MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento
de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão
consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva, específica
e fundamentada somente nas razões de agravo interno.
2. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
3. É incabível inovação recursal em agravo interno, com base em alegação de
fato novo.
Documento eletrônico VDA55326932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: df78bf1f-99a4-4cb2-88a0-a33661550db9

4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
6. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2.320.590/RJ,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
4/9/2023,
6/9/2023
grifou-se.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55326932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:52
Código de Controle do Documento: df78bf1f-99a4-4cb2-88a0-a33661550db9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.795.150 / SP
Número Registro: 2019/0028418-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150793120138260562 150793120138260562
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO - SP163854
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
BÁRBARA ALVES DE ALMEIDA - MG134761
POLLYANA JORGE CASTANHEIRA SILVA - MG133458
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
TATHIANE BARBOSA BRITO DE ABREU - MG136513
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
RECORRIDO
: ODIR FIUZA ROSA
RECORRIDO
: ELIAS DE BARROS BARBOSA
RECORRIDO
: JOSE BENJAMIN MARSOLA
RECORRIDO
: SIDNEY DA CUNHA
Documento eletrônico VDA56080936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:23
Código de Controle do Documento: a4892dff-2e46-42ba-b3ca-02c0a9e65f84

RECORRIDO
: ALVARO PIRES JOAQUIM
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
INTERES.
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS
S/A.
ADVOGADOS
: HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA E OUTRO(S) - SP243100
NICOLE EHRENTREICH - SP323237
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO - SP163854
GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
BÁRBARA ALVES DE ALMEIDA - MG134761
POLLYANA JORGE CASTANHEIRA SILVA - MG133458
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
TATHIANE BARBOSA BRITO DE ABREU - MG136513
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
AGRAVADO
: ODIR FIUZA ROSA
AGRAVADO
: ELIAS DE BARROS BARBOSA
AGRAVADO
: JOSE BENJAMIN MARSOLA
AGRAVADO
: SIDNEY DA CUNHA
AGRAVADO
: ALVARO PIRES JOAQUIM
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES - SP183575
ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS - SP183521
INTERES.
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS
USIMINAS
S/A.
ADVOGADOS : RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA E OUTRO(S) - SP243100
NICOLE EHRENTREICH - SP323237
HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56080936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:23
Código de Controle do Documento: a4892dff-2e46-42ba-b3ca-02c0a9e65f84

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:23
Código de Controle do Documento: a4892dff-2e46-42ba-b3ca-02c0a9e65f84